Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ART. 550 DO CPC. PARCERIA COMERCIAL. CONSTRUÇÃO DE CASAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. IRREGULIDADE FORMAL. CONTADORIA JUDICIAL. SALDO DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS.
1. Na ação de exigir contas é facultado ao réu, caso condenado a prestar contas na decisão da primeira fase procedimental, apresentar as contas na forma contábil, do contrário, não lhe será lícito impugnar as contas apresentadas pela parte autora, consoante art. 550, §6o, do CPC.
2. Considerada formalmente inadequada as contas prestadas pela parte ré relacionada a créditos e débitos oriundos de relação comercial de construção e venda de casas vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida, ante a inobservância da forma contábil, e apresentado cálculo da contadoria judicial com base nos documentos acostados aos autos no sentido de reconhecer saldo devido pela parte ré, deve ser mantida a condenação fixada na sentença.
3. Negou-se provimento ao recurso.